Tribunal: STF
Processo: HC 206232
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



          Trata-se de habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (AgRg no ARESP 1.845.026/AM, eDOC 6, p. 36):



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. REFORMATIO IN PEJUS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. INOVAÇÃO RECURSAL. CULPABILIDADE. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. QUANTUM NÃO ARBITRÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. "Constitui inovação processual, inadmissível em agravo, o apontamento de tese não aduzida nas razões do recurso especial." (AgRg no AREsp 973.150/MA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 4/5/2021, DJe 14/5/2021).



    2. É lícita a valoração negativa da "culpabilidade" quando a violência for excessiva, com extensas lesões à vítima. Precedentes.



    3. Não se verifica ilegalidade ou desproporcionalidade diante da elevação em 7 meses para cada circunstância sopesada na primeira etapa da dosimetria, totalizando 2 anos de detenção, tendo em vista as penas mínima e máxima cominadas ao delito (art. 129, §9º, do CP - 3 meses a 3 anos de detenção).



    4. Agravo regimental não provido.



    Busca-se, em síntese, a reforma da dosimetria da pena operada pelas instâncias ordinárias por ofensa ao princípio da non reformatio in pejus, haja vista que o TJAM muito embora não tenha aumentado a pena valeu-se de fundamentos inovadores para manter incólume a reprimenda, bem por desproporcionalidade da sanção haja vista que uma única circunstância judicial negativa acarretou o incremento da sanção em 18 (dezoito) meses. 



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 12 de julho de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente